Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NOVAÇÃO. HONORÁRIOS ORIGINÁRIOS CONSIDERADOS NULOS POR DECISÃO JUDICIAL. ILICITUDE DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A nulidade de cláusula de contrato de honorários declarada pelo juízo federal repercute em novo acordo firmado pelas partes, uma vez que o objeto é o mesmo e restou declarado ilícito, por incorrer em lesão à parte hipossuficiente.
2. Resta ausente o interesse processual da parte que pugna pela homologação de acordo com base em contrato de honorários declarado parcialmente nulo por decisão judicial, o que fundamento o indeferimento da homologação do acordo e a extinção do feito sem julgamento do mérito.
3. Negou-se provimento ao recurso.